Tribunal: TCU
Processo: 013.394/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4836/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Concessões de Pensões Civis em favor de beneficiários de ex-servidores de órgão vinculado a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando tão-somente, em relação a beneficiaria instituída por Jovenirio Rodrigues Machado, em pesquisas aos sistemas internos do TCU identificaram que o CPF da Sra. Nilza Campos Vieira foi cadastrado erroneamente, sendo o número correto o XXX.862.497-XX. 7. Foi constatado que há outro ato de concessão de pensão militar para o Sr. Jovenirio Rodrigues Machado, já julgado legal por esse Tribunal, o ato 129213/2019, posterior ao ato aqui analisado, situação que implica a cessação dos efeitos financeiros, podendo ser considerado prejudicado por perda de objeto, com base no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU. Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010, em: a) considerar legal e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídas por José Nápoli (CPF XXX.721.453-XX), José Ribamar de Souza e José Vieira Neto (CPF XXX.845.357-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1 o , inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1 o , do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato de concessão de pensão militar instituída por Jovenirio Rodrigues Machado, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.394/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fernada Santos Nápoli (XXX.046.123-XX); Ina Alcira Machado Gonzalez (XXX.376.100-XX); Maria Helena Souza de Lima (XXX.210.707-XX); Naira Vanda Machado (XXX.622.130-XX); Nilza Campos Vieira (XXX.845.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.